Tribunal: TJES
Processo: 5002145-33.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002145-33.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RECORRIDO: JULIA ROBERTA TEIXEIRA LOYOLA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS CONSTANTES NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

PROCESSO nº 5002145-33.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: JÚLIA ROBERTA TEIXEIRA LOYOLA

EMBARGADA: VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Entendo que o recurso não merece acolhimento, uma vez que o comando decisório não apresenta nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] O recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Não se verificam, no caso, quaisquer vícios no acórdão recorrido, pois todas as questões foram devidamente enfrentadas
. O que se observa é que a embargante busca, por meio deste recurso, a rediscussão de matérias já apreciadas, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração [...] (TJES; APL-RN 5024298-94.2023.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Julg. 02/12/2024; Publ. 10/12/2024)
grifei

DIREITO ACIDENTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao apelo do autor, julgando procedente o pedido. II. Questão em discussão Controvérsia quanto à existência de omissão no acórdão. III. Razões de decidir Impossibilidade de rediscussão da matéria. Acórdão que externou os fundamentos da deliberação de modo claro e inequívoco, não havendo razão para reforma.
Inexistentes as hipóteses aludidas no artigo 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo Embargos rejeitados.(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1005794-70.2022.8.26.0565; Relator (a): José Tadeu Picolo Zanoni; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Público; Foro de São Caetano do Sul - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/02/2025; Data de Registro: 25/02/2025)
grifei

Ademais, cumpre ressaltar que, conforme o art. 55 da Lei 9.099/95, “Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado,
que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento
do valor de condenação
ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Nesse sentido, os honorários de sucumbência são devidos somente ao advogado da parte autora, tendo em vista que a parte recorrente VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA restou vencida em seu recurso.

Ante o exposto e sem mais delongas,
nego provimento

ao recurso
.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)